Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702541-16.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS APELADO: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por KHENOSIS CLÍNICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCÃO LTDA e EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, contra sentença proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, ajuizada por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO. Na inicial, os autores requereram a exclusão dos réus da sociedade pelo cometimento de falta grave e a condenação deles ao ressarcimento de metade de todas as melhorias realizadas no imóvel da sociedade (ID 37542384). Na sentença, o juízo julgou a ação no 0702541-16.2021.8.07.0015 para declarar a resolução parcial da sociedade Khenosis Clinica De Saude Mental Coaching E Remocao Ltda, CNPJ n. 21.312.906/0001-11, com relação aos sócios Marlos Torreão De Freitas e Layane Carla Da Silva Sousa Torreão desde 10/04/2021, determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. Ainda julgou improcedentes os pedidos formulados por Khenosis Clínica De Saúde Mental, Coaching e Remoção Ltda, Ewerton Torreão De Freitas Medeiros e Neussana Kellen De Araujo Medeiros Torreão na ação no 0703250-51.2021.8.07.0015. (ID 72174976). Na apelação, os requeridos, ora apelantes, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dissolução parcial da sociedade. Por meio do despacho de ID 73679651, verificou-se não ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita e não ter comprovado, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Assim, a parte apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. A parte apelante não atendeu a determinação judicial (ID 74117023). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2025 17:32:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador